Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc
O douto Procurador de Justiça entende "imprescindível a conversão do recurso em diligência. Isto porque, penso que, a priori, o argumento inicial do agravante no tocante a necessidade de oitiva do Administrador Judicial tem fundamento. Sabe-se que o administrador judicial é a pessoa imprescindível para o bom funcionamento e sucesso da recuperação judicial. É o administrador judicial o agente auxiliar do Magistrado na condução da recuperação."
Defiro a cota ministerial.
Converto o julgamento em diligência, em atenção ao princípio da preservação da empresa insculpido no artigo 47 da Lei 11.101/2005..
Intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto a essencialidade, ou não, dos valores constritos, tanto em relação aos impactos dos bloqueios realizados à época, quanto em relação a importância desses valores para o fortalecimento da atividade empresarial atualmente.
Com a juntada da manifestação do Administrador Judicial, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, concluso para julgamento.
Cuiabá, 03 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora